Tribunal: TJPA
Processo: 0011378-68.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.RECURSO DESACOMPANHADO DE PREPARO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DO NTERESSADO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESERTO. 1. O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal e sua comprovação deve acompanhar o petitório, ou seja, a comprovação do pagamento deve ser simultânea à interposição do recurso, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011378-68.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ALEX WATRIN COELHO, MAGALI MORAES ROSA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.RECURSO DESACOMPANHADO DE PREPARO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DO NTERESSADO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESERTO.

1
. O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal e sua comprovação deve acompanhar o petitório, ou seja, a comprovação do pagamento deve ser simultânea à interposição do recurso, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

5.
E
mbargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011378-68.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (
ADV.
FABRICIO GOMES CRISTINO – OAB/PA 19809-A.
)

EMBARGADO: ALEX WATRIN COELHO E MAGALI MORAES ROSA COELHO (
ADV.
MAGALI MORAES ROSA COELHO – OAB/SC 57818-B.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Recurso de Apelação
, opostos por
Gafisa Spe-65 Empreendimentos Imobiliarios LTDA
, contra decisão proferido (PJe ID nº 3.519.444) pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Junior, que não conheceu do recurso de apelação ante a sua inadmissibilidade por ser deserto.

Inconformado, o embargante opôs os presentes Embargos (PJe ID nº 3.567.209) afirmando que a decisão possui erro material, no que tange a obrigatoriedade da juntada do relatório de contas previsto no art. 9º, §1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, no que diz respeito ao preparo da Apelação.

Aduz, ainda, que “
em que pese artigo 10º, mencionar que o relatório de conta do processo deva ser juntado aos autos, este não faz qualquer menção que a ausência da sua juntada implicaria na deserção do recurso. A lei apenas menciona que a juntada do relatório servira para fins de conferência dos valores recolhidos a título de preparo”.

Argumenta, também, que o
“parágrafo 7º, determina que, eventual equívoco no preenchimento da guia de custas não implicaria na aplicação da pena de deserção, devendo o magistrado INTIMAR O RECORRENTE PARA SANAR O VÍCIO no prazo de 5 dias”

Por fim, requer que
“sejam recebidos e conhecidos os presentes Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material apontado no presente petitório, para que o recurso especial seja recebido, processado e analisado, com o consequente acolhimento das alegações nele contidas.”

Contrarrazões apresentadas nos autos (PJe ID nº 3.674.936).

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0011378-68.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE:
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(
ADV.
FABRICIO GOMES CRISTINO – OAB/PA 19809-A.
)

EMBARGADO: ALEX WATRIN COELHO E MAGALI MORAES ROSA COELHO (
ADV.

MAGALI MORAES ROSA COELHO
– OAB/SC 57818-B.

RELATORA: DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

O preparo diz respeito ao juízo de admissibilidade dos recursos e a falta de prova do recolhimento, no instante da interposição enseja a aplicação da pena de deserção, pela inexistência de pressuposto relevante para a admissibilidade recursal.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed., Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal e dos tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

____________________________________________________

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de erro material na decisão embargada.

Entretanto, não há, em concreto, qualquer erro material na presente decisão (PJe ID nº
3.519.444
), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a despeito da alegação de não ter sido intimado para recolhimento de custa, razão não assiste ao embargante, pois, na data do dia 15/04/2020, foi proferido despacho intimando a
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
para recolhimento das custas sob pena de deserção, inclusive para juntada de todos os documentos, quais sejam:
relatórios de conta do processo, boleto de pagamento e comprovante de pagamento
(PJe ID nº 2.957.861).

“É sabido que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada no ato da interposição do respectivo recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sendo que sua ausência importa na intimação do recorrente para que promova o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. Com efeito, analisando os autos, observa-se que a Construtora apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (Num. 1042986 – Pág. 1/21), no dia 04/04/2018, às 18h12m51s, conforme etiqueta de protocolo Num. 1042986 – Pág. 1, entretanto, apenas juntou os comprovantes de pagamento das custas, por meio de petição (Num. 1042987 – Pág.7) protocolada no dia 10/04/2018, às 18h16m21s, consoante etiqueta de protocolo. Ressalta-se que o print do site deste E. Tribunal, juntado no dia 05/04/2018, às 17h49m20s (Num. 1042987 – Pág.3), onde consta como quitada a custa de apelação emitida pelo requerido, não constitui documento que atende às providências do art. 1.017, § 1º, do CPC e nem da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Nesse sentido,
INTIME-SE a apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento em dobro do preparo deste Recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC c/c art. 932, Parágrafo único do CPC.”
Grifei

Dessa forma, resta claro que o embargante deveria ter juntado aos autos todos os documentos previstos no
art. 1.017, § 1º, do CPC e da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, além do recolhimento em dobro, o que não ocorreu no caso dos autos, mesmo tendo sido oportunizado para regularizar o vício do preparo.

No que diz respeito à tese levantada pelo embargante de que a inexistência do relatório de contas nos autos não é suficiente para julgar deserto o recurso, tendo em vista que
os artigos 9º, §1º e art. 10º da Lei Estadual nº 8.328/2015
, não fazem qualquer menção que a ausência da sua juntada implicaria na deserção do recurso, RESSALTO QUE os argumentos do recorrente estão totalmente dissociados da lei supramencionada, bem como, Do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste Tribunal.

No caso dos autos, o embargante foi intimado eletronicamente para recolhimento em dobro as custas nos termos do art. 33, § 10 da Lei ordinária estadual nº 8.583/17., do § 4º c/c art. 932, em obediência ao art. 1.007,
caput
do CPC.

Todavia, a GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, mesmo tendo juntado nos autos comprovante de pagamento e boleto bancário, deixou de acostar um dos documentos imprescindíveis para a sua confirmação, qual seja, o relatório de contas.

Assim, a reiteração quanto a ausência de apresentação de documento exigível e pagamento em dobro devido a título de custas, importa na deserção do recurso.

A respeito do tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição revista, ampliada e atualizada, Editora: Revista dos Tribunais, p. 707 e 733:

“Requisitos de admissibilidade: preparo
. Consiste no pagamento prévio, que deve ser feito pelo recorrente, das custas relativas ao processamento do recurso, bem como do porte de remessa e de retorno dos autos ao tribunal ad quem (Nery, Recursos, n. 3.4.1.7, p. 425). A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deve ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido...

........................................................................................................

Preparo
. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso”.

De acordo com o ordenamento jurídico processual pátrio, para que o processo seja conhecido e julgado, é imprescindível que todos os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos estejam presentes.

Portanto, não tendo a embargante cumprido requisito extrínseco de admissibilidade do apelo, prejudicado fica o recurso.

Após exame dos pontos abordados pelo embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo o acórdão fustigado enfrentando suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de apelação Cível.

Com isso, é evidente que a embargante busca apenas reabrir a discussão de matéria já analisada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Neste sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURS EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCURSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Cívil. II- Buscase tão somente a rediscussão da matéria, porém
os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribui-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre em questão.
III – Embargos de declaração rejeitados. (STF – ARE: 665398 PB, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Públicação: ACÓRDÃO ELETRONICO DJe – 085 DIVULG 02-05-2012 PUBLIC 03-05-2012).grifei

Como se vê, a decisão não se ressente de fundamentação, bem como, não padece de qualquer vício que deva ser sanado por esta via recursal.

Demais a mais, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas reconhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do
decisum
.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Primeira Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Com essas considerações,

nego provimento aos
Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/04/2023